Tribunal: TJMT
Processo: 1009851-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009851-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo
interno
interposto contra decisão
monocrática que negou provimento do recurso de agravo de instrumento
,
sob o fundamento de que as matérias suscitadas exig
e
m dilação probatória, incompatível com o rito processual escolhido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria suscitada pela parte excipiente demanda dilação probatória, o que seria incabível em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca a presença de vícios que comprometam a validade do título executivo.

4. A dilação probatória não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, visto que
esta
se limita à análise de questões formais ou
matérias
de ordem pública.

5.
As alegações da parte agravante,
como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de notificação válida no processo administrativo e o suposto erro material no cálculo do tributo,
exigem análise probatória, tornando inadequada a via da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões probatórias ser discutidas nos embargos à execução”.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373;

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 393; TJMT, N.U. 0029656-42.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo interno interposto por
COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA - ME

contra a decisão monocrática proferida por este Relator
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo os pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo

incólumes
.

Em suas razões recursais, a parte agravante
alega
(i)
a ausência de requisitos para julgamento monocrático do recurso; e
(ii)
que
“cumpre à Fazenda Estadual comprovar, de maneira inequívoca nos autos, a ciência formal e efetiva do contribuinte acerca do lançamento tributário. A simples menção ao número do processo administrativo não basta para presumir que a notificação foi válida e que o executado tinha conhecimento prévio dos termos do lançamento”
.

Com base nesses fundamentos, pugna pel
a reforma da decisão monocrática proferida, a fim de dar provimento ao recurso interposto.

Instada, a parte agravada quedou-se inerte (Id. 257592671)
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
agravo interno interposto por
COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA - ME

contra a decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo os pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo

incólumes
.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega
(i)
a ausência de requisitos para julgamento monocrático do recurso; e
(ii)
que
“
cumpre à Fazenda Estadual comprovar, de maneira inequívoca nos autos, a ciência formal e efetiva do contribuinte acerca do lançamento tributário. A simples menção ao número do processo administrativo não basta para presumir que a notificação foi válida e que o executado tinha conhecimento prévio dos termos do lançamento”
.

Pois bem.

De início, no que concerne à alegação de inadequação do julgamento monocrático por suposta ausência dos requisitos previstos no artigo 932 do CPC, cabe ressaltar que o relator possui, sim, competência para decidir monocraticamente.

A invocação dos dispositivos legais foi realizada coerentemente e dentro dos limites previstos pelo próprio CPC, inexistindo qualquer afronta aos princípios processuais ou ao direito da parte embargante.

A esse respeito, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno
”.

(N.U 1015254-84.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, publicado
no DJE 31/07/2024).
[sem destaque no original].

Do precedente supracitado, vê-se que qualquer irregularidade poderá ser superada com a análise colegiada em sede de eventual agravo interno.

Além disso, como cediço,
a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Assim
, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Isso porque os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”.

(TJMT – N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, publicado no DJE 27.2.2024).
[
g.n
].

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
n.
393:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Na
hipótese
, o agravante sustenta
que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula, alegando, sobretudo, a falta de notificação válida no processo administrativo que originou o lançamento do
s
crédito
s
tributário
s
.

A
decisão
do d. Juízo
a quo
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade,

concluiu que
"
in
casu
, por ora, verifica-se que a
CDA executada atende aos requisitos
previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional
e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, já que nela
constam: o nome do devedor, o valor da dívida, a origem, a natureza, a data, o número de inscrição, bem
como o número do processo administrativo, além da origem e natureza do crédito acompanhado da
disposição da lei em que seja fundado.
Constata-se, portanto, que a certidão executada atende aos requisitos previstos
no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, motivo pelo qual, não
há falar em nulidade
”
. (Id.
209713169
).

[
g.
n
].

Nesse sentido,
entendo que
os
argumentos levantados pela parte executada, ora agravante, por sua própria natureza, exigem produção de provas e análise técnica, extrapolando os limites da via eleit
a
.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I), de modo que as razões apresentadas pela parte excipiente, ora agravante, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação, conclusão essa alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. Recurso não provido”.

(TJMT – N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024, publicado no DJE 03.6.2024).

Dessa forma, considerando a necessidade de dilação probatória indicada na decisão recorrida, entendo que a manutenção do entendimento do d. Juízo
a quo
é medida que se impõe, uma vez que a análise do mérito da exceção de
pré
-executividade, na forma pretendida pela agravante, exigiria a realização de instrução probatória incompatível com a via estreita escolhida.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo i
nterno interposto
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024